Tribunal: TJBA
Processo: 8046207-32.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8046207-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: DENILSON MUNIZ DOS SANTOS Advogado(s): BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, VIVALDO DO AMARAL ADAES, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, CARLOS GUILHERME ADAES CAMINHA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. ARGUMENTOS JÁ DECIDIDOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. I. Caso em exame 1. Revisão Criminal ajuizada por DENILSON MUNIZ DOS SANTOS visando à reforma de decisão condenatória transitada em julgado na Ação Penal n.º 0027610-67.1996.8.05.0001. 2. O revisionando foi condenado pela prática de homicídio simples a 06 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto pelo Tribunal do Júri da Comarca de Salvador em 05.09.2013. Policial militar que, no dia 06.11.1992, durante perseguição a veículo após chamado para assalto, efetuou disparos que causaram a morte de Joselito Araújo Reis. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em determinar se a condenação configura decisão manifestamente contrária à evidência dos autos, autorizando o conhecimento da Revisão Criminal com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP, considerando as alegações de excludentes de ilicitude por legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal durante perseguição policial. III. Razões de decidir 4. A Revisão Criminal constitui ação autônoma de impugnação de caráter excepcional, destinada à desconstituição da coisa julgada penal quando presentes as hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP. 5. O revisionando limita-se a reapresentar argumentos já exaustivamente analisados e rejeitados tanto pelo Conselho de Sentença em dois julgamentos quanto pelas instâncias recursais subsequentes. Esta Corte manifestou-se três vezes sobre o mérito da condenação. 6. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a hipótese do inciso I do art. 621 do CPP não autoriza o uso da Revisão Criminal para reexame de fatos e provas já analisados pela decisão revidenda, vedando seu emprego como nova apelação. 7. A contrariedade à evidência dos autos que justifica a Revisão Criminal é apenas aquela manifesta, expressa, evidente, sem necessidade de revolver a valoração do acervo probatório. Não basta a insurgência contra o entendimento manifestado na decisão. 8. A excludente de estrito cumprimento do dever legal foi expressamente rejeitada pelo acórdão revidendo, que consignou a ausência de comprovação dos requisitos legais. O laudo pericial não constatou resíduos de pólvora no veículo da vítima, evidenciando a inocorrência de disparos por parte dos ocupantes. 9. A tese de legítima defesa foi rejeitada por não restar demonstrada agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima, requisito essencial previsto no art. 25 do CP. 10. A presente Revisão Criminal não apresenta elemento probatório inédito, limitando-se a reproduzir argumentos e interpretações já considerados pelas instâncias de julgamento. IV. Dispositivo e Tese 11. Revisão Criminal não conhecida, com extinção sem resolução de mérito. Teses de julgamento: “1. Não se admite Revisão Criminal fundada exclusivamente em nova interpretação de prova já existente nos autos, sendo vedado seu uso como sucedâneo de apelação para reexame de fatos e provas já analisados pelas instâncias ordinárias. 2. A contrariedade à evidência dos autos que autoriza a Revisão Criminal (art. 621, I, do CPP) deve ser manifesta e evidente, não bastando a divergência quanto à valoração probatória já realizada pelo Conselho de Sentença e instâncias recursais. 3. A ausência de prova nova robusta e a mera reiteração de argumentos defensivos já rejeitados nas instâncias ordinárias impedem o conhecimento da Revisão Criminal.” ------- Legislação relevante citada: Art. 25, 121 e 621, I, do CP; Art. 621 do CPP. Jurisprudência relevante citada: STJ: HC 206.847/SP, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16.02.2016. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Revisão Criminal n.º 8046207-32.2025.8.05.0000, na qual figura como Requerente DENILSON MUNIZ DOS SANTOS, constando, como decisão revidenda, o Acórdão proferido pela 1.ª Turma da Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça na Apelação n.º 8002116-54.2021.8.05.0109. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, NÃO CONHECER da Revisão Criminal, extinguindo-a sem resolução de mérito, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora